Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024) , imputando-lhes a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial.



    Em 1º/8/2024, o mandado de prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi cumprido e a audiência de custódia foi realizada ( eDoc. 17, fls. 149-151, e eDoc. 18).



    A prisão prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi mantida por decisões proferidas em 8/10/2024 e 17/12/2024.



    Em 4/4/2025, foi realizada a audiência de instrução da presente Ação Penal, ocasião em que se procedeu ao interrogatório da ré, ao final do qual as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 68).



    Em 8/5/2025, substitui a prisão preventiva YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381). 



    Em 10/6/2025, determinei o desbloqueio dos valores creditados a título de vencimentos salariais na Conta-Corrente 8799-8, Agência 1886-4, do Banco do Brasil, de titularidade de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04) (eDoc. 409).



    Em 19/6/2025, a defesa da ré YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA solicitou o desbloqueio da conta-salário da requerente, argumentando que “nenhum ofício chegou até o presente momento à referida agência bancária” (eDoc. 425). 



    Em 2/7/2025, por meio do Ofício eletrônico n° 12434/2025, encaminhei os termos da decisão proferida nos autos em referência, para adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão de 10/06/2025 (eDoc. 432).



    Determinei, novamente, em 21/7/2025, A EXPEDIÇÃO de ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e ao BANCO DO BRASIL, para que procedesse ao DESBLOQUEIO IMEDIATO dos valores creditados a título de vencimentos salariais na Conta-Salário nº 4500.008.799-8 e Conta-Corrente vinculada nº 8799-8, Agência 1886-4, do Banco do Brasil, de titularidade de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04) (eDoc. 446).



    A Defesa da ré noticou, em 25/8/2025, a ausência de cumprimento integral da ordem judicial e, ao final, requereu:



    “1.1) fixação de multa diária (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, em valor significativo, a ser revertida diretamente em favor da Requerente, em razão da natureza alimentar da verba e do prejuízo pessoal experimentado;



    1.2) aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 77, §2º, do CPC, revertida em favor da União, diante da reiteração de descumprimento injustificado da ordem emanada deste Supremo Tribunal Federal.



    2) Caso persista o descumprimento, seja determinada a remessa de cópias ao Ministério Público Federal para apuração do crime de desobediência (art. 330 do CP), em face dos responsáveis legais do Banco do Brasil.



    3) Subsidiariamente, caso persista o entrave operacional ou o descumprimento por parte do Banco do Brasil, requer-se que seja autorizada a transferência compulsória dos valores creditados na conta-salário nº 4500.008.799-8 (Agência 1886-4, Banco do Brasil), para a conta de titularidade da Requerente junto ao Banco Santander (Agência 3932, Conta-Corrente nº 01003376-5, CPF nº 302.020.352-04) e o desbloqueio da referida conta, garantindo-se, assim, a efetiva percepção de sua remuneração e a subsistência da Requerente e de sua família.”



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 11/6/2025, determinei o desbloqueio dos valores creditados a título de vencimentos salariais na Conta-Salário 8799-8, Agência 1886-4, do Banco do Brasil, de titularidade de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04) (eDoc. 409). E, posteriormente, determinei a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para cumprimento integral da decisão (eDoc. 430). 



    A Defesa, todavia, noticiou a ausência de cumprimento da determinação judicial e requereu providências (eDoc. 461). 



    Nesse aspecto, o pedido formulado deve ser deferido, para permitir que a ré e sua família possam ter disponibilidade dos valores decorrentes da remuneração salarial da ré, necessários para a efetiva subsistência familiar, tendo em conta que a instituição financeira ainda não informou nestes autos o cumprimento da decisão judicial.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO em parte o requerimento e DETERMINO A EXPEDIÇÃO de ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e ao BANCO DO BRASIL, para que proceda ao DESBLOQUEIO IMEDIATO dos valores creditados a título de vencimentos salariais na Conta-Salário nº 4500.008.799-8 e Conta-Corrente vinculada nº 8799-8, Agência 1886-4, do Banco do Brasil, de titularidade de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    ESCLAREÇA-SE que a instituição pode liberar a conta salário 4.500.008.799-8 e a conta- corrente 8.799-8 da executada, para os valores que ali se encontram e para os salários que entrarão a partir do desbloqueio.



    Expeça-se ofício ao Banco Central do Brasil e ao Banco do Brasil.



    Proceda a Secretaria Judiciária ao encaminhamento do ofício dirigido ao Banco do Brasil S.A., por correio eletrônico, para o endereço cenopserv.oficioscwb@bb.com.br, citando, no assunto, “resposta BB - AOF 2025/830686”, conforme requerimento da instituição financeira (eDoc. 427, fl. 3).



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente